Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737898-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irineu de Oliveira Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID origem 107216734) nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0738024-52.2021.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante contra Itaú Unibanco S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 31026365), o autor, ora agravante, sustenta que: (i) realizou a pagamento integral dos imóveis, conforme comprovado pelos documentos anexos; (ii) Há expressa disposição no compromisso de compra e venda no sentido de que a Incorporadora obriga-se a realizar o cancelamento (baixa) da hipoteca em comento, e, isso, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da averbação do habite-se, “o que de fato aconteceu há mais de 4 anos, mas até a presente data não se procedeu com o cancelamento da hipoteca; e (iii) honra, pontualmente, com as despesas do imóvel (IPTU, Condomínio e outros), entretanto, está impedida de dispor livremente da unidade e/ou auferir o benefício do bem adquirido (aluguel, uso etc.), já que gravado com hipoteca cedular da expressiva quantia”. Afirma estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela, tendo em vista que a ausência de liberação da hipoteca vem impedindo o livre exercício de todos os direitos inerentes à propriedade do agravante e que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro (agravado), anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, nos termos do Verbete Sumular n. 308 do STJ. Ao final, em antecipação de tutela recursal e no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado à ré que proceda à liberação das hipotecas gravadas na Av. 2, R.5, Av.8 Av.9, Av.10 e Av.11 das matrícula de no 131.004 a 131.019 (Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), pontuando pelas demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 31026373). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0738024-52.2021.8.07.0001), com julgamento de mérito, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a proceder à baixa das hipotecas que recaem sobre os imóveis matriculados sob os números 131.004, 131.005, 131.006, 131.007, 131.008, 131.009, 131.010, 131.011, 131.012, 131.013, 131.014, 131.015, 131.016, 131.017, 131.018, 131.019, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referentes às salas no 1075 a 1090, respectivamente, situadas no 1o pavimento (piso alfa 2), do Conjunto h, da Quadra 601, do Setor de Grandes Áreas Norte, Brasília/DF. Eis o trecho de relevância da sentença: “(...) Constato que a controvérsia travada nos autos cinge-se à recusa na retirada dos gravames hipotecário que recaem sobre os imóveis objeto da contenda. Evidencia-se da leitura dos documentos juntados aos autos que o requerente é titular dos direitos referentes ao imóveis individualizados na inicial, tendo em vista que os documentos que repousam nos autos o indicam na condição de adquirente do referidos imóveis (IDs 107106142 e 107103382 a 107106113). Convém registrar que o requerente adimpliu integralmente com sua obrigação concernente à quitação do saldo do preço dos imóveis, conforme faz prova a "declaração de quitação” de ID 107106141, já tendo, inclusive, recebido as chaves (ID 107106138). Diante dessas constatações fáticas, verifico que os gravames referentes às hipotecas imobiliárias foram registrados na matrícula anteriormente às datas de celebração dos contratos particulares de compra e venda (ID 107106142). Em cada um dos contratos já se fez constar cláusula de declaração de ciência do requerente acerca da existência de gravame averbado nas matrículas dos imóveis (IDs 107103382 a 107106113). Pondero, ademais, que se assentou no âmbito no Colendo Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel", que restou pacificado por meio da edição do Enunciado no. 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que revela a proposição ora mencionada. A tese do requerido, consistente na não incidência da Súmula no 308 não deve prosperar, tendo em vista que o enunciado não traz qualquer distinção entre imóvel de natureza comercial e residencial. (...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR o requerido a proceder à baixa das hipotecas que recaem sobre os imóveis matriculados sob os números 131.004, 131.005, 131.006, 131.007, 131.008, 131.009, 131.010, 131.011, 131.012, 131.013, 131.014, 131.015, 131.016, 131.017, 131.018, 131.019, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referentes às salas no 1075 a 1090, respectivamente, situadas no 1o pavimento (piso alfa 2), do Conjunto h, da Quadra 601, do Setor de Grandes Áreas Norte, Brasília/DF. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do comando condenatório, a contar do trânsito em julgado da fase de conhecimento, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), esta limitada a 30 (trinta) dias. (...)” Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do interesse recursal, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.